Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCS. I E II (POR 3 VEZES); ART. 1o, INCS. I E II, C/C ART. 12, INC. I, (POR 12 VEZES); ART. 2o, INC. II, TODOS DA LEI 8.137/90. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os incs. I e II do art. 1o da Lei 8.137/90 se referem expressamente à necessidade de ofensa à arrecadação tributária, ao dispor que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as condutas de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; e fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Assim, é necessário que ocorra o resultado naturalístico da supressão ou da redução do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório.

2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, inc. II, da Lei 8.137/1990” (RHC 163.334/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, DJe 12/11/2020).

3. Mantém-se a absolvição pelos crimes dos incs. I e II do art. 1o da Lei 8.137/90, quando não comprovado que o acusado omitiu informações ou prestou declarações falsas às autoridades fazendárias, ou quando não comprovado que houve a prática de fraude tributária.

4. Mantém-se a absolvição quanto ao crime do art. 2o, inc. II, da Lei 8.137/1990, quando não comprovado o dolo na conduta do agente, consistente na vontade explícita de não recolher o valor do tributo devido aos cofres públicos.

5. Comete crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, o agente que, com a finalidade de alterar a verdade acerca de fato juridicamente relevante, inclui sócio “laranja” no contrato social de empresa, da qual, efetivamente, é o administrador e o responsável.

6. O princípio da consunção é aplicado nas hipóteses de antefato e pós-fato impuníveis, ou seja, quando a conduta for antecedência ou consequência lógica da prática de determinado delito que, por ser o principal, será o único a resultar em punição. No caso concreto, a falsidade ideológica cometida na alteração contratual da sociedade empresária, inserção de sócio “laranja” como titular societário, configura o crime principal, cuja finalidade é proteger o verdadeiro sócio de suportar as responsabilidades decorrentes da atividade empresarial. Consiste em mero desdobramento causal a sua apresentação perante os órgãos oficiais, porquanto o registro do contrato social, ou de sua alteração, na Junta Comercial, tem somente a finalidade de conferir publicidade ao contrato social, assim como a sua apresentação perante a autoridade fazendária é consequência intrínseca à alteração contratual.

7. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenham sido avaliadas positivamente, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.